Tribunal: STF
Processo: AI 258523
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-09-19
Data de publicação: 2000-09-19

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA - TÍTULO EXTRAJUDICIAL. A existência
de título extrajudicial não autoriza, em si, a execução direta da
Fazenda Pública. Revela simples obrigação cujo descumprimento há de
ser questionado em juízo. Por outro lado, transitada em julgado a
decisão contrária à Fazenda, na execução, deve-se observar o sistema
do precatório - artigo 100 da Constituição Federal.